Tribunal: TJPA
Processo: 0003003-27.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003003-27.2018.8.14.0014

APELANTE: JOAO NETO VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CALCADA NA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INDEPENDENTE SUFICIENTE À CONDENAÇÃO -
REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por João Neto Vieira da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 18406935).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas, decorrente da inexistência de reconhecimento válido; (b) a redução da pena
(cf. ID 18406944)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 18406947).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

20446426)

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226, do Código de Processo Penal, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas. Considero que esse pedido é atinente ao mérito do recurso, e será analisado como tal.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Contudo, constato que a situação dos autos é distinta do mencionado entendimento, uma vez que o reconhecimento não é o único liame entre o apelante e o delito,
subsistindo elementos independentes suficientes à
formação de um juízo positivo da culpa do agente, a despeito da negativa de autoria alegada pelo réu, cuja versão declinada no seu interrogatório em juízo (ID’s 18406924 / 18406925) é desarmônica com todo o acervo probatório colhido no curso do processo.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, vejo que o réu estava em posse do celular roubado, bem como do “simulacro” utilizado quando foi preso poucos instantes depois do cometimento do delito, conforme dá conta o auto de exibição e apreensão de objeto presente na página 1, do ID 18406854, tendo a
res
sido devolvida à vítima (cf. auto de entrega constante na página 4, do ID 18406854). Vale frisar que essas provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis.

Além de ter sido surpreendido com
res furtiva
, o curto lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento pessoal, também é importante elemento de distinção em relação ao julgado no
HC 598.886
, cujo pano de fundo era concernente à fragmentação da memória decorrente de longa passagem de tempo.

Ora, consta nos autos que o réu foi baleado quando foi preso momentos depois do crime, tendo sido reconhecido nesse local pela vítima, antes de ser levado ao hospital, conforme auto de reconhecimento acostado à página 2, do ID 18406854, o que foi confirmado no depoimento do ofendido em juízo (cf. ID 18406882).

Aliás, não se pode ignorar a convicção do ofendido ao declarar em audiência que o apelante é um dos autores do delito, descrevendo detalhadamente a cena criminosa na qual esse lhe despojou pessoalmente de seu celular
(cf. ID’s 18406880 / 18406884).

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo o ofendido o único a presenciar o roubo que sofreu. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Nesse diapasão, ainda que fosse desconsiderado o reconhecimento pessoal realizado, subsistiriam elementos suficientes
concatenados sob uma relação de causalidade lógica, que convergem harmoniosamente para a demonstração da verdade real
, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de roubo sob exame, constituindo mero inconformismo da defesa a argumentação em sentido contrário.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Pleito indeferido.

Quanto ao pedido genérico de redução da reprimenda, o indefiro, pois a dosagem da pena física do réu foi realizada dentro da exata proporção do crime a que foi condenado, com observância integral dos ditames da lei e da jurisprudência, não havendo o que reparar. A mesma coisa, no entanto, não se pode dizer sobre a pena de multa fixada, eis que a reprimenda corporal estabelecida, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, demandaria proporcionalmente 87 (oitenta e sete) dias-multa, e não 13 (treze), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 10/09/2024